Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-11.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800192-11.2020.8.14.0105

APELANTE: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO, ELISANGELA PAIVA CELESTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS PARA AUTOPROMOÇÃO. ART. 11, I DA LEI Nº 8.429/92. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/21. POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA. REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO A OUTRO TIPO INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.230/21. REQUISITOS DISTINTOS. RETROATIVIDADE
IN MALAM PARTEM
. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 11, I da Lei n.º 8.429/92, ante a alegação de que os Apelantes realizaram publicações nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará com o intuito de realizar autopromoção.

2. A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

3. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199.

4. Ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e o caráter sancionatório da Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que dispõe o art. 17-D do aludido diploma legal, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 que forem mais benéficas ao réu, aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

5. O art. 11, I da Lei n.º 8.429/92, que prevê a tipificação da conduta atribuída aos Apelantes, de autopromoção pelo conteúdo divulgado em rede social da Prefeitura, foi revogado pela Lei nº 14.230/21.

6. Deixando de existir a tipicidade de conduta atribuída aos Recorrentes, não há como impor as sanções dela decorrente, ante a atipicidade da conduta e retroatividade da lei mais benéfica.

7. Não há como acolher a tese do Apelado de que o fato atribuído aos Apelantes passou a ser previsto no Inciso XII do Art. 11, após o advento da Lei nº 14.230/21, pois, neste, há requisitos não previstos no Inciso I já revogado, inexistindo, portanto, submissão da conduta atribuída aos Recorrentes na petição inicial ao que dispõe atualmente o dispositivo legal.

8. Diante do caráter sancionatório da norma, a retroatividade da Lei ocorre quando for mais benéfica e não
in malam partem
com a aplicação retroativa do novo tipo introduzido pela Lei nº 14.230/21.

9.
Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800192-11.2020.8.14.0105) interposta por ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO e Outra contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Apelado aduziu, em síntese, que os Apelantes vêm realizando autopromoção. Em suas atividades fiscalizatórias, o
Parquet
verificou nas redes sociais institucionais da Prefeitura Municipal, Facebook e Instagram (https://web.facebook.com/prefeituraconcordiadopara/ e @prefeituraconcordiapara) que os requeridos vêm se utilizando destes meios para realizar postagens de vídeos, imagens, textos, ultrapassando mero caráter educativo, informativo ou de orientação social, configurando ilegal promoção política pessoal

Ao final, requereu a condenação dos Apelantes nas sanções previstas no art. 12, III da Lei 8429/92.

Após a apresentação de contestação e réplica, sobreveio a sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, bem como CONDENO ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO e ELISÂNGELA PAIVA CELESTINO, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhe as sanções de (i) - suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; (ii) - pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; e (iii) - proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, por prazo de cinco (03) anos.

Condeno os promovidos ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.

Publique-se e Registre-se. Intime-se. (...)

Em razões recursais, os Apelantes sustentam a inexistência de autopromoção, haja vista que os conteúdos das publicações são amplos, destinando-se à população em geral, como uma forma de prestação de contas, descaracterizando, portanto, a alegada propaganda institucional desvirtuada ou qualquer tipo de abuso de poder político.

Afirmam que o Juízo de origem não apreciou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial arguidas em contestação, o que acarreta nulidade da sentença.

Sustentam que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo, pois quem realmente detém o domínio da página indicada pela parte autora pode ser identificado pelo perfil de “Carlos Quaresma” e que os supostos atos praticados se relacionam com a Prefeitura do Município de Concórdia do Pará, razão pela qual o ente público também deve ser denunciado à lide para integrar o polo passivo.

Asseveram que deve haver aplicação retroativa das alterações realizadas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.203/2021 e que a novel legislação determina expressamente a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às hipóteses de improbidade administrativa.

Prosseguem aduzindo que, com a nova redação do artigo 11, o rol das aludidas hipóteses passou a ser taxativo e que nenhuma delas condiz com o caso em análise, circunstância que, aliada a inexistência de dolo, demonstra a ausência de utilidade no prosseguimento da presente demanda.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que deve ser mantida a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, pois, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.203/2021, a conduta praticada pelos apelados passou a ser tipificada no art. 11, Inciso XII da Lei 8429/92 e que o dolo é constatado pela intenção dos agentes públicos que, se valendo da máquina pública, realizam publicidade com claro intuito de promoção pessoal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo. Contra esta decisão, os Apelantes apresentaram recurso de agravo interno.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público apenas ratifica as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
com atuação no 1º grau de jurisdição.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 11, I da Lei n.º 8.429/92, ante a alegação de que os Apelantes realizaram publicações nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará com o intuito de realizar autopromoção.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e o caráter sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que dispõe o art. 17-D do aludido diploma legal, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 que forem mais benéficas ao réu, aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

O art. 11, I da Lei n.º 8.429/92, que prevê a tipificação da conduta atribuída aos Apelantes, de autopromoção pelo conteúdo divulgado em rede social da Prefeitura, foi revogado pela Lei nº 14.230/21. Vejamos a atual redação do citado dispositivo legal e as condutas nele previstas:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

IX - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído

pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

(Incluído

pela Lei nº 14.230, de 2021)

Houve, portanto, a configuração do
abolitio criminis,
aplicando-se analogicamente o instituto típico do direito criminal.

Com efeito, deixando de existir a tipicidade de conduta atribuída aos Recorrentes, não há como impor as sanções dela decorrente, ante a atipicidade da conduta e retroatividade da lei mais benéfica. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ODONTÓLOGO MUNICIPAL COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS – EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 10, I E 11, I DA LEI Nº 8.429/1992 (PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) –
ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I – ABOLITIO CRIMINIS – ART. 10, I – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10, I, DA LEI Nº 8. 429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.
2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. 3. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico
. 5. No que diz respeito ao artigo 10, I, da Lei n. 8429/92, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado. 6. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda. 7. Recurso provido, sentença reformada.

(TJ-MT 00019850220168110021 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REJEIÇÃO DA INICIAL -
TIPIFICAÇÃO DO ATO PELO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI 14.230/2021 - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AOS ACUSADOS - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA
- RECURSO DESPROVIDO. -
A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei 8.429/92, sendo aplicável, conforme entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu" - A posterior supressão do tipo em que se enquadra o ato apontado como ímprobo afasta a possibilidade de condenação dos requeridos.

(TJ-MG - AC: 10000205769482001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DE FRACIONAMENTO DE DESPESA. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
ENQUADRAMENTO DO FATO COMO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11 CAPUT E INCISOS I E II DA LEI Nº 8.429/92. NECESSIDADE DE OBSERVAR AS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE. TEMA Nº 1199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: PRETENSÃO DE AGRAVAMENTO DA CONDUTA COMO HIPÓTESE DE IMPROBIDADE CAUSADORA DE DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE LESIVIDADE PRESUMIDA E DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. TESE NÃO ACOLHIDA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO DANO AO ERÁRIO. APELAÇÃO DA RÉ ELIZABETH LOPES MARQUES DA SILVA: FRACIONAMENTO DE DESPESA COM O INTUITO DE FRUSTRAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ARTIGO 11 CAPUT E INCISOS I E II DA LEI Nº 8.429/92. EXCLUSÃO DAS REFERIDAS HIPÓTESES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSUNÇÃO A OUTROS TIPOS DE IMPROBIDADE.
SENTENÇA INTEIRAMENTE REFORMADA. 01 - Diferentemente da tese defendida pelo Ministério Público Estadual em seu apelo, a Lei nº 14.230/2021 introduziu expressa previsão acerca da necessidade de efetivo prejuízo ao erário para configuração de ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA, conforme, inclusive, já vinha decidindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça à época. Logo, atualmente, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei nº 8.429/92, exige-se, necessariamente, a comprovação do efetivo dano ao erário. 03 -
Com a retroatividade das inovações legislativas introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa - LIA - houve uma verdadeira exclusão da tipificação do ato de improbidade administrativa, com base nos incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/92, tendo em vista a revogação dos referidos incisos pela Lei nº 14.230/2021. Assim, houve a transformação de um fato típico de improbidade administrativa em fato atípico, ensejando, pois, na extinção da referida hipótese como ato de improbidade. 04 - Ressalte-se que não há mais a possibilidade de enquadrar a conduta do réu em outro tipo do art. 11 da Lei nº 8.429/92, já que após as inovações legislativas, aplica-se as demandas de Improbidade Administrativa o princípio da correlação entre o pedido, ou seja, entre as sanções qualitativa e quantitativamente postuladas pelo autor e a sentença.
RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO PARQUET. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 00438806220108020001 Maceió, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 01/12/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

Registre-se que não há como acolher a tese do Apelado de que o fato atribuído aos Apelantes passou a ser previsto no Inciso XII do Art. 11, após o advento da Lei nº 14.230/21, pois, neste, há requisitos não previstos no Inciso I já revogado, inexistindo, portanto, submissão da conduta atribuída aos Recorrentes na petição inicial ao que dispõe atualmente o dispositivo legal.

Ademais, conforme exposto anteriormente, diante do caráter sancionador da norma, a retroatividade da Lei ocorre quando for mais benéfica e não
in malam partem
com a aplicação retroativa do novo tipo introduzido pela Lei nº 14.230/21.

Por fim, a impossibilidade de condenação com base em dispositivo legal diverso do indicado na petição inicial decorre da expressa previsão do art. 17, § 10-F, I da Lei n.º 8.429/92:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 10-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que
: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial
; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação
,

nos termos da fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, bem como as demais razões suscitadas no recurso de apelação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 05 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2023